Tribunal: TJBA
Processo: 8048346-59.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048346-59.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE MOTTA LIMA

Advogado(s)
:
CHRISTIANE DA HORA SILVA BARRETO

AGRAVADO: OSWALDO CORREIA VIANA

Advogado(s)
:
OSWALDO CORREIA VIANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIRO COMO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE PROCESSOS DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO HERDEIRO QUE COMPARECE AOS AUTOS ATÉ A NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE OU INDICAÇÃO DO ADMINISTRADOR DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8048346-59.2022.8.05.0000
, tendo como Agravante
ALEXANDRE MOTTA LIMA
e Agravado

OSWALDO CORREIA VIANA

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador,

de

de 2023.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator